Tribunal: TJMT
Processo: 1023800-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023800-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FRANCIS TED FERNANDES - CPF: 265.586.918-41 (ADVOGADO), DENOFA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.086.181/0002-90 (AGRAVANTE), VALDIR DAROIT - CPF: 332.784.079-20 (AGRAVADO), LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT - CPF: 589.464.389-91 (AGRAVADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), ALDIR PERGHER - CPF: 748.908.089-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE CASAGRANDA - CPF: 450.271.299-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DALLAGNOL - CPF: 422.463.779-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0013-17 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINDA FUGA PIRES - CPF: 651.541.771-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN MICHEL ANDRINO SCHNEIDER - CPF: 005.057.990-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – CARÁTER EXCEPCIONAL – ART. 919 DO CPC – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO §1o DO MESM O DISPOSITIVO – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO REVOGADA –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando, relevantes os fundamentos, o prosseguimento da ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e, ainda, que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução.

Não preenchidos todos os requisitos, cumulativamente, deve ser revogada a decisão agravada que recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023800-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DENOFA DO BRASIL LTDA.

AGRAVADOS: VALDIR DAROIT e LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DENOFA DO BRASIL LTDA.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1007553-75.2023.8.11.0040
, opostos por
VALDIR DAROIT e LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT,
que deferiu o pedido de suspensão da Execução n. 0001658-54.2003.8.11.0040.

Em suas razões recursais a Agravante narra que a Ação de Execução tramita desde o ano de 2003, em razão do descumprimento do contrato de compra e venda de 22.230 sacas de feijão firmado com Aldir Pergher, em que figuram como avalistas os Agravados, sendo que a Recorrente efetuou o pagamento de R$ 461.334,00, antecipadamente, mas recebeu apenas 5,924 sacas, restando pendentes 17.936,6 sacas (remanescente inadimplido + multa de 10%).

Alega que a entrega do produto restou frustrada, razão pela qual o feito foi convertido em execução por quantia certa, levando a Agravante a apresentar pedido de constrição de numerário e bens em nome dos Agravados, o que foi deferido pelo juízo
a quo.

Assevera que, na sequência, os Recorridos apresentaram Embargos à Execução, os quais foram recebidos com efeito suspensivo, sem que estivessem presentes os requisitos do art. 919, §1o do CPC.

Sustenta que as teses defendidas pelos Agravados são infundadas e inverídicas e, inclusive, estão albergadas pela coisa julgada, o que justifica a concessão da tutela de urgência.

Requer, ao final, o provimento do Recurso.

Preparo recolhido, consoante ID. 184977674.

Tutela de urgência recursal deferida, conforme ID. 185121176, para suspender a decisão recorrida até o julgamento meritório.

Contrarrazões ID. 187946676, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1007553-75.2023.8.11.0040
,

que deferiu o pedido de suspensão da Execução n. 0001658-54.2003.8.11.0040.

Pois bem. Compulsando detidamente o caderno processual, sopesando as razões recursais, as contrarrazões e as provas até então coligidas aos autos, verifica-se que o Recurso comporta provimento.

Isso porque, a
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade
(ID. 78576972 – pág. 827/830 dos autos da execução n. 0001658-54.2003.8.11.0040) fez constar
expressamente
em seu bojo,
in verbis
:

“No entanto, verifica-se que os excipientes firmaram nota promissória vinculada as condições do contrato de compra e venda na qualidade de avalistas/garantidores devedores solidários (fls. 23/24),
obrigando-se solidariamente ao pagamento de todo e qualquer valor devido ao credor
, pois o avalista aceita ser responsável pelo pagamento do avençado na promessa de pagamento, realizado por outra pessoa, sendo o garantidor da dívida,
assumindo o risco
de que, se o devedor não pagar,
ele será responsável
.”
(destaquei)

Referido
decisum
transitou em julgado
.

A despeito disso, deve-se reconhecer que, de fato, certas questões suscitadas nos Embargos à Execução pós constrição judicial não restaram albergadas pela coisa julgada, pois não foram objeto de análise meritória pelo juízo
a quo.

Assim, em que pese não caiba rediscussão sobre toda a matéria debatida nos Embargos, a exemplo da
ilegitimidade passiva
, pois, como visto, já foi assentada no bojo da exceção de pré-executividade, restam ainda alguns pontos a serem dirimidos pelo juízo
a quo,
quando do julgamento dos Embargos à Execução, - embora soem como protelatórios, visto que a inadimplência dos executados se arrasta desde o ano de 2003, quando houve o descumprimento do contrato de compra e venda de 22.230 sacas de feijão firmado com Aldir Pergher, em que figuram como avalistas os ora Agravados.

Contudo, não se pode perder de vista que o Agravo de Instrumento se presta a analisar apenas o acerto ou desacerto da decisão agravada, não podendo avançar em seus limites, a fim de não incorrer em supressão de instância.

Desse modo, resta analisar se estão preenchidos os requisitos do art. 919, §1o do CPC,
que são cumulativos e não alternativos
, para suspensão da execução por meio da oposição de Embargos.

Referido dispositivo legal assim prevê:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória

e

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
(destaquei)

No caso dos autos,
está ausente a probabilidade do direito
, ou seja, não há relevância nos fundamentos invocados pelos Embargantes, ora Agravados, pois buscam de todo modo se desvincular do Contrato originalmente discutido, todavia,
assinaram duas Notas Promissórias que estão justamente

vinculadas
às condições do contrato de compra e venda, consoante observação constante do rodapé das cártulas (ID. 121877846, págs. 43 e 45, autos de origem).

Sendo assim, não restaram cumulativamente satisfeitos os requisitos do art. 919, §1o do CPC, para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL PARA O DEVEDOR DECORRENTE DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – ASPECTO ÍNSITO AO DESDOBRAMENTO DE TODA E QUALQUER EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A regra geral é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo
(CPC, art. 919, “caput”), mas, nos termos do artigo 919, §1o, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, ou seja,
para além da garantia à execução, é imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito)
e do perigo de dano de difícil ou incerta reparação (CPC/2015, art. 300),
não sendo cabível a suspensão da execução apenas em razão do quadro desfavorável resultante do desdobramento de toda ação de execução.

(N.U 1006169-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando, relevantes os fundamentos, o prosseguimento da ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e, ainda, que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução.

Não preenchidos os requisitos, mantém-se a decisão agravada que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo.
(N.U 1015417-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 13/10/2023)

Com essas considerações, deve ser acolhido o pedido da Agravante, no sentido de

revogar o efeito suspensivo concedido nos Embargos à Execução n. 1007553-75.2023.8.11.0040, em trâmite junto à 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para, nos termos do art. 919 do CPC, revogar o efeito suspensivo concedido nos Embargos à Execução n. 1007553-75.2023.8.11.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024